Tribunal: TJPA
Processo: 0831474-27.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831474-27.2021.8.14.0301

APELANTE: JOENE COELHO DA SILVA, D. D. M. D. C., J. C. M. D. C.

APELADO: D. D. M. D. C., J. C. M. D. C., JOENE COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM INTUITO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO ATÉ O ÓBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem para declarar a existência de união estável entre a autora e o falecido no período de 2016 até março de 2020, dois meses antes do óbito, para todos os efeitos legais, inclusive patrimoniais, insurgindo-se os filhos do falecido quanto ao reconhecimento da união estável e a autora, em apelação adesiva, quanto ao termo final da união, pleiteando o reconhecimento até a data do falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restaram comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem; (ii) estabelecer se a união estável perdurou até a data do óbito ou se encerrou anteriormente, conforme fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A união estável é reconhecida como entidade familiar quando comprovada a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil e art. 226, §3º, da Constituição Federal.

4.

O reconhecimento de união estável post mortem exige prova robusta, cabendo ao autor demonstrar a presença dos requisitos legais por meio de prova documental e testemunhal.

5.

A prova documental e testemunhal demonstra a convivência pública, coabitação, participação na vida familiar, publicidade do relacionamento e animus familiae, afastando a alegação de mero namoro ou noivado.

6.

O conjunto probatório confirma a existência de união estável no período reconhecido na sentença, não havendo elementos suficientes para afastar a conclusão do juízo de origem.

7.

A prova testemunhal indica que o relacionamento havia se encerrado antes do falecimento, e a prova documental apresentada não comprova a continuidade da convivência até a data do óbito.

8.

A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e fixou corretamente o período de existência da união estável, devendo ser mantida integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A união estável post mortem deve ser reconhecida quando comprovada por prova documental e testemunhal a convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

2.

O termo final da união estável deve ser fixado conforme o conjunto probatório, não sendo suficiente prova documental isolada para demonstrar a manutenção da convivência até o óbito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 487, I; 373, I; 85, §11; 98; 1.026, §2º; 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.12.024374-3/001; TJMG, Apelação Cível 1.0702.11.037370-2/001; TJPA, Apelação Cível nº 0020125-48.2016.8.14.0006.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 14/04/2026 a 23/04/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos D.D.M.C e J.C.M.C, menores impúberes representados por sua genitora B.E.M.P, e por J.C.S contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável
post mortem
ajuizada por J.C.S, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a existência de união estável entre a autora e o falecido no período compreendido entre o ano de 2016 até março de 2020, dois meses antes do óbito, para todos os efeitos legais, inclusive patrimoniais, sendo a parte dispositiva assim lançada:

ANTE O EXPOSTO, tendo em vista a prova documental e testemunhal presente nos autos, com base no parecer ministerial e na jurisprudência pátria,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR a existência da união estável entre a Sra. JOENE COELHO DA SILVA e o Sr. LEVI JHONATA MACIEL DA COSTA, já falecido, no período de 2016 até março de 2020
, dois meses antes da data do óbito do ex-companheiro, para todos os efeitos legais, inclusive patrimoniais. Processo EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Condeno os requeridos ao recolhimento de custas processuais, porém suspendo a cobrança de custas, nos termos do art. 98 e parágrafos do CPC.

Irresignados com o
decisum
, os apelantes D.D.M.C e J.C.M.C, interpuseram o presente recurso de apelação (id. 13578076, págs. 1/5), sustentando, em síntese argumentativa juridicamente estruturada, que a sentença recorrida incorreu em equívoco na valoração do conjunto probatório, porquanto não restaram demonstrados os requisitos previstos no art. 1.723 do Código Civil para a caracterização da união estável, quais sejam, convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

Defendem que o relacionamento existente entre a apelada e o falecido configurava mero namoro qualificado ou noivado, circunstância que, segundo a jurisprudência pátria, não se confunde com união estável, ainda que haja coabitação eventual ou relacionamento duradouro.

Sustentam que a prova testemunhal produzida em audiência demonstraria a inexistência de núcleo familiar constituído, bem como a ausência de estabilidade e intenção inequívoca de constituição de família, destacando, inclusive, depoimentos que indicariam o término do relacionamento antes do falecimento.

Aduzem, ainda, que o ônus da prova quanto à existência da união estável competia à autora da ação originária, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não tendo sido produzida prova robusta capaz de demonstrar a configuração da entidade familiar. Invocam precedentes jurisprudenciais no sentido de que o noivado, ainda que público e duradouro, não se equipara à união estável quando ausente a demonstração inequívoca do
animus familiae.

Argumentam, assim, que há a necessidade de reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais e condenação da parte adversa ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a serem revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, em razão da atuação da Defensoria Pública no patrocínio da causa.

J.C.S apresentou contrarrazões ao apelo (id. 13578079, págs. 1/7), refutando os argumentos tecidos pelos réus, bem como pugnando pelo desprovimento do apelo.

J.C.S também interpôs o recurso de apelação adesiva. Em suas razões recursais (id. 13578080, págs. 1/7), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma quanto ao termo final da união estável, porquanto o conjunto probatório constante dos autos demonstraria que a união perdurou até a data do falecimento do companheiro, não havendo prova segura de rompimento definitivo da relação dois meses antes do óbito.

Argumenta que a decisão de primeiro grau teria se fundamentado essencialmente em depoimentos testemunhais, notadamente da genitora do falecido e da mãe dos filhos do de cujus, os quais afirmaram que o relacionamento teria se encerrado antes do falecimento, entretanto tais declarações não refletiriam a realidade fática comprovada documentalmente nos autos.

Aduz que foram juntados diversos documentos aptos a comprovar a manutenção da união estável até o falecimento, dentre os quais comprovantes de residência em comum, faturas de energia elétrica em seu nome referentes ao período próximo ao óbito, comprovantes de dependência econômica, documentos relativos a bens adquiridos durante a convivência, bem como fotografias e outros elementos demonstrativos da convivência pública e contínua do casal.

Sustenta que o fato de o casal ter passado por desentendimentos ou mesmo ter residido temporariamente em imóveis distintos não descaracteriza a união estável, sobretudo quando persistem os vínculos afetivos, patrimoniais e de assistência mútua, características próprias da entidade familiar reconhecida pelo art. 1.723 do Código Civil.

Defende, assim, que a prova documental não foi devidamente valorada pelo juízo sentenciante, razão pela qual a sentença teria se afastado das provas constantes dos autos ao fixar o término da união estável em março de 2020, quando, na realidade, a convivência teria perdurado até o falecimento do companheiro em 11/05/2020.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a união estável no período integral compreendido entre 12/10/2016 até a data do falecimento, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios.

D.D.M.C e J.C.M.C apresentaram contrarrazões ao apelo (id. 13578084, págs. 1/3), rebatendo os argumentos da parte autora.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

O Ministério Público do Estado do Pará, com assento neste grau de jurisdição, instado a intervir no feito, manifestou-se no sentido de conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço dos presentes recursos de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e havendo não havendo preliminar arguida, passo a analisar o mérito recursal.

Desse modo, a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da existência de união estável post mortem entre a apelada J.C.S e o falecido L.J.M.C, especialmente no que concerne à presença dos requisitos legais previstos no art. 1.723 do Código Civil (CC), quais sejam, convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, uma vez que os apelantes sustentam que o relacionamento havido entre as partes configurava mero namoro ou noivado, sem a constituição de entidade familiar, pleiteando, assim, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido de reconhecimento de união estável
post mortem.

Paralelamente, em sede de apelação adesiva, a controvérsia também se estabelece quanto ao termo final da união estável reconhecida na sentença, uma vez que o juízo de primeiro grau delimitou o período de convivência entre o ano de 2016 até março de 2020, dois meses antes do falecimento do companheiro, ao passo que a apelante adesiva sustenta que a união estável perdurou até a data do óbito, em 11 de maio de 2020, defendendo que o conjunto probatório demonstra a continuidade da convivência e da relação familiar até o falecimento, motivo pelo qual requer a reforma parcial da sentença apenas para estender o período reconhecido da união estável até a data do óbito.

Superada a delimitação da controvérsia, passa-se à análise do mérito recursal.

A união estável, como entidade familiar constitucionalmente protegida, encontra disciplina no art. 226, § 3º, da Constituição Federal (CF) e no art. 1.723 do Código Civil, que assim dispõem:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Portanto, de acordo com o Código Civil e com a CF, a União Estável é instituto reconhecido, porém depende da presença de requisitos específicos, tendo em vista o seu reconhecimento equipara os efeitos da convivência ao instituto do casamento.

Assim, para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família

Nessa perspectiva, eis a lição do professor Álvaro Villaça Azevedo:

Realmente, como um fato social, a união estável é tão exposta ao público como um casamento, em que os companheiros são conhecidos, no local em que vivem, nos meios sociais, principalmente de sua comunidade, junto aos fornecedores de produtos e serviços, apresentando-se, enfim, como se casados fossem. Diz o povo, em sua linguagem autêntica, que só falta aos companheiros o 'papel passado'. Essa convivência, como no casamento, existe em continuidade; os companheiros não só se visitam, mas vivem juntos, participam um da vida do outro, sem termo marcado para se separarem" (In, Comentários ao Código Civil. Saraiva. Vol. 19, p. 255).

Assim, se tratando de reconhecimento de União Estável
post mortem
, incumbe ao requerente demonstrar de forma robusta que o relacionamento com o falecido preenchia os requisitos apontado pelo Código Civil.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL "POST MORTEM" POR SENTENÇA JUDICIAL. COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NA QUALIDADE DE MEEIRA E HERDEIRA. RECURSO PROVIDO.

- A Constituição da República de 1988, em seu art. 226, §3º, ao dispor sobre a instituição da família, reconhece a união estável como entidade familiar, para fins de proteção estatal;

- Estando a união estável "post mortem" reconhecida em ação própria, e considerando a disposição do art. 1.790 do Código Civil, resta patente o direito da agravante à participação no inventário na qualidade de meeira e herdeira do de cujus. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.12.024374-3/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/2015, publicação da súmula em 12/11/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO

ESTÁVEL
"
POST

MORTEM
" - PRELIMINAR DE JULGAMENTO "EXTRA" E "CITRA PETITA" - REJEIÇÃO - MÉRITO -
UNIÃO

ESTÁVEL
- ART.1.723 DO CC/02 - REQUISITOS PREENCHIDOS - PRAZO DE DURAÇÃO: SETEMBRO DE 2008 A MAIO DE 2011 - RECURSO NÃO PROVIDO.

1) Demonstrado pelo vasto caderno probatório que a autora e o finado conviveram de forma pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição de família de setembro de 2008 até o falecimento do companheiro, em 05/05/2011, mostra-se acertada a sentença ao declarar a existência da
união

estável
durante tal período, à luz do art.1.723 do CC/02.

2) Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.037370-2/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2015, publicação da súmula em 20/07/2015)

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau procedeu a uma análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, tanto documental quanto testemunhal, concluindo pela existência de união estável entre a autora e o
de cujus
, no período compreendido entre o ano de 2016 até março de 2020, entendimento este que se mostra coerente com a prova produzida nos autos.

Conforme consignado na sentença, a prova documental revelou a existência de comprovantes de residência, correspondências bancárias, faturas de cartão de crédito e fotografias que demonstram a convivência pública e a vida em comum do casal, além de registros em redes sociais que publicizavam o relacionamento e o noivado, elementos que evidenciam o
animus familiae
, exigido pela legislação civil.

No que se refere à prova oral, igualmente se verifica que as testemunhas confirmaram a convivência pública e a coabitação do casal, relatando que ambos residiam juntos em imóvel cedido pelos pais do falecido, participavam da vida escolar dos filhos do de cujus, frequentavam a igreja juntos e eram socialmente reconhecidos como casal, elementos que reforçam a caracterização da união estável.

Além disso, a própria genitora do falecido, ouvida como informante, confirmou que o casal chegou a noivar na presença das famílias e amigos e que mantiveram convivência como casal por determinado período, circunstância que corrobora a conclusão adotada pelo juízo sentenciante.

Assim, no que tange ao recurso de apelação interposto pelos filhos do falecido, não se verifica qualquer elemento capaz de afastar a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o reconhecimento da união estável foi fundamentado em prova documental e testemunhal harmônica e convergente, não havendo falar em mera relação de namoro, sobretudo diante da coabitação, da participação na vida familiar e da publicidade do relacionamento.

De outra banda, no que tange ao recurso adesivo interposto por J.C.S, razão não lhe assiste. A sentença fixou o termo final da união estável em março de 2020, dois meses antes do falecimento do companheiro, com base na prova testemunhal produzida em audiência, especialmente nos depoimentos da genitora do falecido e da genitora dos menores, os quais indicaram que o casal já se encontrava separado naquele período.

Outrossim, conforme destacado na manifestação do Ministério Público em segundo grau, a conta de energia elétrica apresentada pela recorrente referente ao mês de maio de 2020 não demonstrou efetivo consumo de energia, não sendo suficiente para comprovar a permanência da convivência até a data do óbito, razão pela qual não restou comprovada a continuidade da união estável até o falecimento.

Ressalta-se que o Ministério Público, atuando como custos iuris, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos, entendendo que a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório e fixou adequadamente o período de existência da união estável, posicionamento que merece prestígio, sobretudo diante da coerência entre a prova produzida e a conclusão adotada na sentença.

Nesse contexto, constata-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, tendo apreciado de forma adequada o conjunto probatório, não havendo elementos capazes de justificar sua reforma, devendo ser mantida integralmente.

Dessa forma, considerando que a união estável restou devidamente comprovada no período fixado na sentença e que não houve comprovação de sua continuidade até a data do óbito, bem como inexistem elementos capazes de afastar a configuração da união estável no período reconhecido, impõe-se a manutenção integral da sentença.

Corroborando o entendimento esposado:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - PROVAS ROBUSTAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente ação de reconhecimento de União Estável post mortem ajuizada pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença robusta dos requisitos caracterizadores da União Estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável se caracteriza pela convivência pública, contínua e duradoura entre um casal com o objetivo de constituir família.

4. Presentes provas robustas de que o relacionamento amoroso da apelada com o falecido caracterizava-se como relacionamento público, contínuo, duradouro e com objetivo de constituição de família, deve ser reconhecida a União Estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020125-48.2016.8.14.0006 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do desprovimento integral dos recursos, majora-se os honorários advocatícios devidos pelos requeridos ao patrono da parte autora, para R$ 600,00 (seiscentos reais), estando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 85, §11 e art. 98, §3º, ambos do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC/15 que,
a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/04/2026